Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713440-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA ALICE DA COSTA FRANCA AGRAVADO: LENIR FRANCISCA DE MORAIS, LUCIANA MORAIS DE FRANCA, RAFAEL MORAIS DE FRANCA, ANA LUCIA MORAIS DE FRANCA, CRISTIANO MORAIS DE FRANCA, RENATO MORAIS DE FRANCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GABRIELLA ALICE DA COSTA FRANCA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Família, órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos da ação n. 0705662-70.2021.8.07.0009, acolheu a arguição de incompetência pelo Ministério Público. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021 17:15:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador